Tribunal: CARF
Processo: 10855.900934/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900934/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.429 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
NIPRO MEDICAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/01/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETORNO DILIGENCIA.
Os documentos contábeis e fiscais apresentados pelo contribuinte em recurso
voluntário não foram suficientes para comprovar a liquidez e certeza de todo
crédito tributário pleiteado. Diligência regularmente realizada e que considerou
todos os documentos constantes no processo e os registros nos sistemas
internos da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa,
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-40.021, de 25 de janeiro de
2013, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900934/2009-92
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900934/2009-92

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório,
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de no
21921.03251.290605.1.3.04-6105, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débito de CSLL (código de receita: 2484) de sua responsabilidade com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL –código de
receita: 2484).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 05, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como
origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
“não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls.08/09, na
qual alega, em apertada síntese, que: a) este tributo foi apurado em 31/12/2004, código
da receita: 2484, no valor de R$ 48.838,31, que foi arrecadado em 31/01/2005,
conforme Darf anexo e informado na DCTF 4o Trimestre/2004 (recibo n °
056377319576); b) após análises posteriores, foi detectado que este tributo foi apurado
indevidamente no período de dezembro/2004, conforme DIPJ 2005/2004, recibo n °
05.83.67.54.4000, de 29/06/2005, quando o correto seria R$ 23.473,93 de CSLL,
ficando assim um crédito de R$ 25.364,38; c) a DCTF do 4 ° Trimestre não foi
retificada ficando assim o débito e o pagamento de R$ 48.838,31; d) este valor de
crédito (R$ 25.364,38) foi utilizado para compensar CSLL (código: 2484), período de
apuração: 31/05/2005, vencimento: 30/06/2005, valor: R$ 14.793,61; e) tais
compensações foram demonstradas na DCTF 1° Semestre de 2005 através do recibo n°.
06.17.16.82.3340 de 06/10/2005; f) a cobrança em questão não é devida uma vez que o
erro ocorreu na informação prestada na DCTF do 4° Trimestre de 2004. A mesma foi
substituída através da DCTF Retificadora, recibo n ° 17.28.88.19.8314, de 02/04/2009,
onde foi corrigido o valor do CSLL do período de 12/2004, conforme consta da DIPJ de
2005, ano base 2004, ficando assim um crédito no valor de R$ 25.364,38 conforme
demonstrado anteriormente; g) a cobrança em questão não é devida uma vez que houve
um erro na informação transcrita na DCTF do 4° Trimestre de 2004, recibo no.
056377319576, de 10/02/2005, e posteriormente retificada conforme comprovantes em
anexo. Ao final, requer que seja acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente, e não
reconheceu o crédito informado pela contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900934/2009-92

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário
que, em síntese, destacou:
(i) o Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório da Recorrente,
porque as informações estavam incorretas na DCTF originária e a retificação da DCTF do
período só ocorreu após o despacho decisório, cuja dívida originária era R$ 48.838,31 e foi
reduzida para R 23.473,93. A Turma julgadora, ao analisar a manifestação de inconformidade,
negou a homologação do crédito por suposta falta de comprovação do direito invocado, mediante
a juntada de documentos fiscais e contábeis;
(ii) a violação dos princípios da verdade material e da ampla defesa, porque a r.
decisão desconsiderou os documentos apresentados pela Recorrente e não empreendeu esforços
para efetuar diligências no sentido de confirmar as declarações constantes na DCTF e registros
da DIPJ com a contabilidade da empresa;
(iii) não haver justificativa para desconsiderar a DCTF e a DIPJ para
comprovação do crédito, visto que tais declarações comprovam a situação contábil e fiscal da
empresa, contudo, junto ao recurso voluntário, a recorrente colaciona trecho do Livro Diário,
balanço patrimonial, demonstração de resultados do período, demonstrações financeiras apuradas
por auditores independentes e Lalur, a fim de comprovar que os valores indicados na DCTF
retificadora reproduzem as informações constantes nos documentos contábeis da empresa.
Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário, com a anulação da r.
decisão e homologação da compensação efetivada por meio do PER/DCOMP no
21921.03251.290605.1.3.046105.
Aos 08/05/2019, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, através de
Resolução no 1003-000.059, baixou o processo em diligência, tendo em vista os diversos
documentos contábeis acostados pela Recorrente através do Recurso Voluntário, a fim de que a
DRF de origem realizasse nova análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado.
A Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 218, de 03/12/2019, foi juntada aos
autos às e-fls. 103 e 104.
A Recorrente teve ciência da Informação Fiscal no 218, através de abertura de
mensagem em sua Caixa Postal Eletrônica no dia 17/12/2019 (e-fls. 108), contudo a mesma não
se pronunciou sobre as conclusões obtidas pela DRF, após análise dos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900934/2009-92

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já exposto na Resolução (e-fls. 94 a 99), a Recorrente apresentou
DCOMP em razão de pagamento a maior de CSLL, código 2484, em 31/01/2005, no valor de R$
10.496,64 de um DARF no valor de R$ 48.838,31.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconheceu o direito creditório em razão da
ausência de provas.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratificou as informações constantes na
manifestação de inconformidade e acostou novos documentos ao processo, os quais, segundo
defende, são suficientes para comprovar a existência do crédito, entre os quais junta trecho do
Livro Diário, balanço patrimonial, demonstração de resultados do período, demonstrações
financeiras apuradas por auditores independentes e Lalur.
Diante dos documentos colacionados ao recurso voluntário, o processo baixou em
diligência, para que a DRF de origem pudesse analisá-los e confrontá-los com os registros
internos, com o fim de verificar a liquidez e certeza do crédito tributário.
O crédito pleiteado neste processo foi analisado no âmbito do processo
administrativo no 10855.900095/2009-11, visto que ambos os processos apontavam o mesmo
crédito. O processo administrativo no 10855.900095/2009-11 também foi baixado em diligência
com o mesmo fim desses autos.
Concluiu-se naqueles autos (PA 10855.900095/2009-11), que a DCOMP no
25681.15322.310505.1.3.04-8017 deveria ser homologada parcialmente, em razão do pagamento
indevido totalizar o importe de R$ 1.559,46.
Neste processo, a DRF promoveu a juntada ao processo da Informação Fiscal
DRF/SOR/SEORT no 218, de 03/12/2019 (e-fls. 103 e 104) e, através dessa análise, foi possível
constatar o seguinte:
O valor declarado de estimativa de Dezembro/2004 na Ficha 16 da DIPJ 2005 é de R$
23.473,93, sendo que consta a dedução de R$ 100.325,30. E o total apurado no ano foi
de R$ 123.799,23. Ocorre que as estimativas declaradas na DCTF totalizaram R$
99.994,31.
O valor total recolhido e/ou compensado, considerando a totalidade do recolhimento
efetuado em 31/01/2005 foi de R$ 125.358,69, valor este R$ 1.559,46 a maior que o
constante na apuração.
Sendo assim, entendemos que do recolhimento efetuado em 31/01/2005 de R$
48.838,31 tão somente o valor de R$ 1.559,46 foi indevido e deve ser utilizado para
homologar parcialmente a DCOMP 25681.15322.310505.1.3.04-8017, não restando
saldo disponível. Portanto entendemos que a DCOMP 21921.03251.290605.1.3.04-
6105 não deve ser homologada.
A Recorrente, embora devidamente intimada, não se opôs a análise, quedando-se
inerte, não se manifestando quanto às conclusões apresentadas na Informação Fiscal.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900934/2009-92

Diante disso, entendo estarem corretos os resultados da diligência, tendo em vista
que foi realizada de forma imparcial e verificando os documentos colacionados aos processos e
as informações dos sistemas internos da Receita Federal.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital